Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PAGA. MÁ-FÉ. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga.
2. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa for muito baixo (R$ 533,29 e R$ 1.066,58) (CPC/2015 85 §8o). Honorários fixados em R$ 1.500,00.
3. Para efeitos de data de referência de inscrição do débito junto à lista de credores na recuperação judicial da recorrente, o fato gerador da condenação aos honorários sucumbenciais é a sentença, não se confundindo com o negócio jurídico que deu origem ao título cobrado na ação monitória.
4. Negou-se provimento aos apelos.